Tribunal: TJPA
Processo: 0064749-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064749-44.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064749-44.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
Advogados do(a) APELADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A, CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que acolhera os embargos à execução ajuizados pelo Banco da Amazônia S/A, com reconhecimento da prescrição da pretensão executiva referente à cobrança de honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam unicamente a suprir omissão, obscuridade ou contradição do julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

As alegações do embargante não apontam vícios formais no acórdão recorrido, mas demonstram mera discordância quanto ao seu conteúdo, com intuito de rediscutir matéria já decidida.

É incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando ausentes os vícios legais que autorizam sua interposição.

O acórdão recorrido apreciou devidamente as questões suscitadas, inexistindo omissões aptas a ensejar o prequestionamento de normas constitucionais ou legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

A inexistência de omissão no acórdão recorrido inviabiliza a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 282/STF e 211/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra o acórdão de ID 31048807, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo hígida a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo Banco da Amazônia S/A, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Nos embargos de declaração (ID 31078142), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, cuja correção, segundo sustenta, impõe necessariamente a modificação do julgado, razão pela qual pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, bem como sua consideração para fins de prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores (arts. 1.025 do CPC, Súmulas 282/STF e 211/STJ).

Ao final, requer, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para suprimento das omissões indicadas; o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei federal e constitucional apontados; a concessão de efeitos infringentes, com provimento da apelação interposta e consequente reforma da sentença, para afastar a prescrição reconhecida e julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo banco embargado, com inversão dos ônus da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026